Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-10.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002713-10.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISABELE OLIVEIRA TEIXEIRA VALDEVINO - CPF: 080.843.501-96 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002713-10.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MTPREV

Recorrido(s):

ISABELE OLIVEIRA TEIXEIRA VALDEVINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - POLICIAL MILITAR - CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS 18 ANOS - FILHO MENOR DE 21 ANOS - LEI COMPLEMENTAR 04/90 – ARTIGO 278 – ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES EM VIGOR NA ÉPOCA DO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À luz da Súmula 340, do STJ, aplicar-se-á a lei vigente à época do óbito do segurado, nos casos de concessão de pensão previdenciária por morte de servidor militar.

O recurso do Autor
apenas questiona a impossibilidade de restabelecer a pensão até os 24 anos, diante da aplicação da Lei Complementar 26/93, vigente à época do óbito.

Na data do falecimento, vigorava a Lei Complementar 26/1993, que não previa a extensão da pensão temporária para os filhos de até 24 anos (com 21 anos completos), ainda que estivessem cursando faculdade, não havendo amparo legal para pleito recursal.

Pelo contrário, a LC 26/1993 determina, nos artigos 55, inciso II, alínea “a”, e 59, inciso IV, que apenas seriam beneficiados pela pensão, os filhos e enteados com idade inferior a 21 anos. Por isso, mantenho a sentença de primeiro grau.

Com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso,
o Superior Tribunal de Justiça já foi instado a se posicionar em demanda lastreada nos mesmos fundamentos fáticos da presente (legislação local prevendo o termo da condição de beneficiário para fins de pensão por morte aos 18 anos, questionada por afastar-se dos preceitos gerais estabelecidos pela lei federal), tendo fixado entendimento no sentido da necessidade de prorrogação do benefício até a idade de 21 (vinte e um) anos, em observância à prevalência da norma federal.

Veja-se a decisão abaixo ementada:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte,
a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n.
8.213
/1991
, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

Bem como, no mesmo entendimento segue a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça local:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
MAIORIDADE AOS 18 ANOS – PRETENSÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE - DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS
– ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE.

O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - MS: 10148908020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAIORIDADE CIVIL – 18 ANOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.º 8.213/1991. LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI N.º 9.717/1998. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão por morte proposta pela Recorrente EDUARDA SILVA LIMA, objetivando a percepção do benefício até o término da sua faculdade, ou sucessivamente, até completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como, a concessão do pagamento retroativo à data da suspensão do benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.

3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, in litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido.

5. Contudo,
no que tange à manutenção do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente até os 21 (vinte e um) anos, tenho que o pleito comporta acolhimento.

6. Isso porque, embora na data do óbito do genitor da Recorrente vigia no Município de Cuiabá a Lei n.º 4.592/2004, dispondo sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos seus servidores, estabelecendo que o benefício previdenciário em análise fosse concedido aos filhos do segurado até a maioridade civil, não houve a verificação de sua incompatibilidade com a legislação geral - Lei 8.213/91 -, conforme orientação insculpida pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Desta forma,
ainda que a Lei Municipal n.º 4.592/2004 estabeleça como termo final para o recebimento da pensão por morte a dependente do segurado a sua maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10021257920168110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/07/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/07/2018)

Desta feita, mantenho a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
os pedidos formulados na inicial para determinar o imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte à reclamante até que esta atinja a idade de 21 (vinte e um anos). Também, para condenar o reclamado ao pagamento retroativo do aludido benefício a partir da data da suspensão, com correção monetária pelo IPCA a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e os juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810); e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ratifico e mantenho os termos da liminar concedida nos autos.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Em relação às verbas sucumbenciais o Estado de Mato Grosso é isento das custas processuais, porém, o mesmo deve arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

Por outro lado, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

Registro ainda que, pela nova dicção do artigo 85 do NCPC, inexiste a possibilidade de compensação dos honorários, como outrora de fazia.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021